Tribunal: TJDFT
Processo: 0757453-23.2022.8.07.0016
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-08-14
Data de publicação: 2023-08-25

Ementa:
CONSUMIDOR E PROCESSO CIVIL. COMPRA DE APARELHO DE CELULAR EM SITE DA EMPRESA RÉ - ENVIO DE APARELHO PRODUTO DE FURTO - RECUSA DA EMPRESA EM DEVOLVER O VALOR PAGO OU ENVIAR OUTRO APARELHO - DANOS MATERIAIS E MORAIS CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Cuida-se de ação de indenização por danos morais e materiais, em que o autor alega ter comprado um telefone celular no site da empresa ré, pelo valor de R$ 10.346,09, em 06/09/2022, todavia, quando o aparelho chegou, em 08/09/2022, foi surpreendido com a mensagem na tela “IPHONE PERDIDO”, motivo pelo qual se dirigiu ao uma Delegacia de Polícia, onde se constatou, pelo IMEI do aparelho, que este era produto de furto. Ato contínuo, o aparelho ficou apreendido na delegacia e o autor informou a ré sobre a situação para obter um novo aparelho. Não obstante, a ré condicionou a entrega de outro aparelho à devolução do anterior, apreendido pela polícia, razão pela qual ajuizou a presente ação para obter indenização pelos danos materiais (R$ 10.346,09) e morais (R$ 10.000,00) sofridos.
2. Contra a sentença de procedência dos pedidos (condenação da ré a ressarcir ao autor o valor pago pelo produto e a pagar-lhe R$ 3.000,00 pelos danos morais – ID 49120803), recorre a ré (ID 49120805). Alega que o aparelho adquirido pelo autor não possuía restrição no IMEI e, por conseguinte, não configurado ato ilícito ou falha na prestação do serviço a justificar sua responsabilização civil. Pede a reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos e, subsidiariamente, pede a minoração do quantum fixado a título de danos morais.
3. Nos termos do art. 14 do CDC, o fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços. E art. 373, II, CPC, é ônus do réu comprovar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.
4. O cerne da controvérsia cinge-se a averiguar se o celular vendido pela ré ao autor era ou não produto de furto, a ensejar a falha na prestação do serviço e responsabilização pelos danos causados ao consumidor.
5. Como bem fundamentado na sentença recorrida, o autor comprovou ter registrado Boletim de Ocorrência narrando a compra do aparelho celular no site da ré e o recebimento do produto lacrado, com nota fiscal das Americanas, todavia, ao ligar o aparelho contava a mensagem de “Iphone perdido”, razão pela qual o levou à delegacia, onde foi registrado o IMEI do aparelho (3582216482889000 e comprovado que se tratava de bem produto de furto (ID 49120762 e ID 49120802). Igualmente comprovado pelo autor a recusa da ré em entregar-lhe outro aparelho celular ou devolver o valor pago sem a devolução do aparelho produto de furto.
6. A ré, por seu turno, não logrou comprovar que o bem entregue ao autor não tinha restrição do IMEI, porquanto, como bem consignado pelo magistrado sentenciante “o número IMEI de cada aparelho é formado por 15 dígitos. Contudo, a ré realiza pesquisa indicando apenas 14 dígitos, o que resulta, por óbvio, num resultado inválido”.
7. Assim, comprovada a falha na prestação do serviço da requerida e dano material do autor, escorreita a decisão que condenou a ré a reembolsar ao autor o valor pago pelo aparelho de celular.
8. Quanto ao dano imaterial, por certo que a situação narrada pelo autor ultrapassou a barreira dos meros aborrecimentos do cotidiano. Isso porque, a compra de celular no site da ré e o recebimento de um bem produto de furto, obrigando o consumidor a ir à delegacia, somado à recusa da ré em devolver o valor pago, transformou-se em episódio constrangedor e vexatório, a resultar na violação aos direitos da personalidade, com situação de evidente exposição e constrangimentos a justificar a indenização por danos extrapatrimoniais.
9. Em relação ao arbitramento da indenização por dano moral é certo que não há critério estrito de legalidade nem quantificação tabelada do prejuízo decorrente da violação a direito subjetivo da personalidade. De sorte que, que o valor estimado pelo juízo de origem para compensação por danos morais em R$ 3.000,00 se mostrou razoável e proporcional às circunstâncias do caso.
10. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
11. Decisão proferida na forma do art. 46, da Lei no 9.099/95, servindo a ementa como acórdão.
12. Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da condenação.